Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-28.2018.8.11.0021
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000348-28.2018.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ADEILTON ROMAS REZENDE - CPF: 784.838.751-87 (RECORRIDO), CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 065.631.916-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000348-28.2018.8.11.0021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE

AGUA BOA-MT

Recorrente(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Recorrido(s):

ADEILTON ROMAS REZENDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos do autor para:

a)

declarar a inexigibilidade do débito decorrente da duplicata mercantil levada a protesto (título nº 1002 - protocolo: 203.118.039);

b)

condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicando-se correção monetária pelo IPCA/E a partir da presente data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do protesto (Súmulas 362 e 54 do STJ).

c) determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a baixa do protesto do título em desfavor do autor, bem como, promova a exclusão de seu nome perante os cadastros de inadimplentes, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

2 – EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3 – PROMOVA-SE a retificação do cadastro dos autos com a exclusão do réu “R9 Engenharia e Empreendimentos Imobiliários” do polo passivo da lide.

4 – Após o trânsito em julgado CERTIFIQUE-SE e, não havendo novos requerimentos no prazo de 10 (dez) dias, ARQUIVEM-SE os autos.

5 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de R$ 1.328,46 (um mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta seis centavos).

Não há nos autos qualquer prova que indique a existência do débito discutido, uma vez que a Recorrente não logrou constituir referida prova e nem rebater os argumentos iniciais.

A recorrente deixou de comprovar a contratação dos serviços.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, a declaração de inexistência de débito deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda o valor da restrição que é de R$ 1.328,46 (um mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta seis centavos), bem como pelo fato de possuir 9(nove) restrições posteriores, conforme consulta realizada por esse magistrado. Vejamos:

Por fim, o pedido de exclusão da multa de astreintes deverá ser analisado em fase de cumprimento de sentença. A recorrente sequer demonstrada a data em que cumpriu a obrigação de fazer e a simples discordância da multa não é razão para sua exclusão ou redução.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022